Tribunal: TJDFT
Processo: 0724038-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0724038-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO DE OLIVEIRA NETO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia DF, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para que o agravado se abstivesse de descontar valores superiores ao percentual de 30% (trinta por cento), da remuneração da agravante, com a finalidade de pagamento de parcelas de empréstimo contratado. Todavia, proferida sentença, em que foi julgado improcedente o pedido da parte autora/agravante, e com trânsito em julgado no dia 29/9/2022 (ID 138463587, autos de origem), resta prejudicado o presente agravo de instrumento, ante a perda superveniente do seu objeto. Desse modo, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Desnecessária comunicação ao Juízo a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 10 de agosto de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora